Tribunal: TJBA
Processo: 8001108-51.2022.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001108-51.2022.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

APELADO: WERT MULLER SOBREIRA LOPES

Advogado(s)
:
DALTON OLIVEIRA DO AMARAL JUNIOR, EMERSON LEITE AMORIM, DEIVISSON DANIEL DE OLIVEIRA AMORIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer proposta por WERT MULLER SOBREIRA LOPES, determinando à concessionária a extensão da rede e instalação de energia elétrica em propriedade rural do autor, sob pena de multa, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a negativa de fornecimento de energia elétrica pela concessionária sob a justificativa de que o imóvel estaria edificado em área de preservação permanente sem licença ambiental, ou se tal conduta configura negativa ilegal de serviço público essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A distribuição de energia elétrica é considerada serviço essencial, nos termos do art. 10, I, da Lei nº 7.783/1989, sem o qual o indivíduo fica impossibilitado de realizar atividades básicas cotidianas.

4. A concessionária não apresentou prova concreta de que o imóvel esteja efetivamente situado em área de preservação permanente, limitando-se a alegação genérica desprovida de comprovação técnica inequívoca.

5. O Órgão Ambiental Municipal deferiu parcialmente o pedido, orientando consulta ao INEMA, que por sua vez informou que a COELBA sequer havia enviado os documentos necessários à análise, não apresentando objeção ou impossibilidade quanto ao pedido.

6. Cabia à ré, diante da inversão do ônus da prova deferida na tutela antecipada, demonstrar a existência e pertinência das alegadas pendências ambientais, ônus do qual não se desincumbiu.

7. A sentença fundamentou-se adequadamente nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a legislação ambiental com o caráter essencial do fornecimento de energia elétrica, conferindo ao autor o direito de usufruir de serviço público fundamental.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de que a ausência de elementos que indiquem qualquer indício de que o imóvel esteja situado em área de preservação permanente obsta o provimento da pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A negativa de fornecimento de energia elétrica pela concessionária, sob alegação genérica de localização do imóvel em área de preservação permanente, sem apresentação de prova técnica inequívoca e diante de manifestação favorável ou omissiva dos órgãos ambientais competentes, configura recusa ilegal de serviço público essencial. 2. O caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica impõe à concessionária o ônus de demonstrar cabalmente a existência de impedimento ambiental específico, não bastando alegação genérica de irregularidade. 3. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade autorizam o fornecimento de energia elétrica quando não comprovado efetivo risco ao meio ambiente e havendo situação fática consolidada na região.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 225 da Constituição Federal de 1988; art. 10, I, da Lei nº 7.783/1989; art. 6º, §1º, da Lei nº 8.987/1995; art. 3º, II, e art. 4º da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal); art. 89, VI, da Lei Estadual nº 10.431/2006; art. 67, VIII, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL; art. 85, §2º, §8º, §8º-A e §11, e art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 00031649820138050099, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 08/10/2024; TJ-BA, Apelação nº 80008397220178050099, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 05/07/2022; TJ-BA, Apelação nº 80011827620218050051, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 28/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001108-51.2022.8.05.0224
, da Comarca de Santa Rita de Cássia, em que é Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e Apelado
WERT MULLER SOBREIRA LOPES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)